Tribunal: STF
Processo: Rcl 85192
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NO RE N. 629.053 (TEMA N. 497 DA RG) AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1.Trata-se de Reclamação ajuizada por FÁBRICA DE COMPONENTES PARA REFRIGERACAO THERMOGEL LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 0011225-40.2024.5.03.0075, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 629.053 (Tema n. 497 da Repercussão Geral). 



    2. Alega a reclamante que a parte beneficiária “ajuizou reclamação trabalhista pleiteando nulidade do pedido de demissão sob o fundamento de que estava grávida à época, ainda que desconhecesse tal condição. A sentença e o acórdão regional julgaram improcedente o pedido, reconhecendo a validade da rescisão por inexistir exigência legal de homologação sindical, especialmente após a revogação do §1º do art. 477 da CLT pela Lei 13.467/2017” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a empresa aqui Reclamante ao ter conhecimento da gravidez, que, diga-se de passagem, se deu com a distribuição da Reclamação Trabalhista, ofereceu a reintegração da Reclamada ao trabalho, que o recusou, alegando ser uma gravidez de risco, mas sem qualquer comprovação desse fato” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Informa que “o Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o recurso de revista, reformou a decisão para declarar nulo o pedido de demissão, por ausência de assistência sindical, aplicando por analogia o art. 500 da CLT (‘empregado estável’)” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 6):



    Inicialmente, cumpre destacar a tese fixada no Tema nº 134, por meio do processo nº RR -0000254-57.2023.5.09.0594, Relator Ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga: A recusa da empregada gestante em retornar ao trabalho, mesmo diante de oferta desemprego pelo empregador, não configura renúncia à garantia prevista no art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), subsistindo o direito à indenização substitutiva em relação ao período de estabilidade gestacional.



    (...)



    Além disso, esta Corte, por meio da interpretação do art. 500 da CLT, tem firme jurisprudência no sentido de que é inválido o pedido de demissão sem assistência sindical da empregada gestante, independente da ciência do estado gestacional pelo empregador (...).



    Portanto, ainda que tenha havido rescisão do contrato de trabalho por iniciativa da reclamante, entende-se que o pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do sindicato profissional ou da autoridade do Ministério do Trabalho, consoante dispõe o art. 500 da CLT.



    Neste contexto, é inválido o pedido de demissão efetuado pela reclamante sem homologação sindical, mesmo que ambas as partes não tivessem conhecimento da gravidez no momento da rescisão contratual, persistindo o direito à estabilidade provisória no emprego.



    Verifico, assim, a existência de transcendência política apta ao conhecimento da revista,por ofensa ao artigo 10, II, "b", do ADCT.



    Ante o exposto, conheço do recurso de revista, por ofensa ao art. 10, II, b, do ADCT e, no mérito, por consectário lógico, dou-lhe provimento para declarar inválido o pedido de demissão efetuado pela reclamante sem homologação sindical e, por conseguinte, condenar a reclamada ao pagamento, a título de indenização, dos salários correspondentes ao período de estabilidade e consectários legais, a contar da dispensa até cinco meses após o parto, conforme se apurar em liquidação, observados os limites do pedido.”.



    Sustenta que “a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017) revogou a obrigatoriedade de homologação sindical (artigo 477, parágrafo primeiro da CLT). Dessa forma, o TST criou obrigação não prevista em lei, exigindo que o empregador submetesse ao sindicato todo pedido de demissão de empregada gestante, ainda que a própria trabalhadora desconhecesse a gravidez, o que está longe de ser razoável” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a tese fixada no Tema 497 da Repercussão Geral (RE 629.053) limitou-se a reconhecer que a estabilidade da gestante exige apenas o requisito biológico da gravidez pré-existente à dispensa sem justa causa, não havendo qualquer extensão jurisprudencial que imponha homologação sindical de pedido de demissão. Aliás, em outros temas de repercussão geral, como o Tema 1.165, esta Suprema Corte reafirmou que requisitos adicionais à validade da dispensa ou rescisão só podem ser criados pelo legislador, jamais por construção jurisprudencial” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “a ampliação judicial de uma garantia legal, sem respaldo normativo expresso, transforma-se em um fator de discriminação indireta contra o próprio grupo que se busca proteger, ferindo não só a livre iniciativa (art. 170, caput, CF), mas também a própria proteção à mulher (art. 7º, XX, CF), na medida em que restringe suas oportunidades no mercado de trabalho” (fl. 8, e-doc. 1).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo de origem e, no mérito, a procedência desta reclamação com a consequente cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    5. No caso, o reclamante alega ofensa ao Tema n. 497 da Repercussão Geral.



    6. Discute-se, na presente reclamação constitucional, se a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho — que reconheceu o direito de empregada gestante à indenização substitutiva decorrente da estabilidade provisória, em razão de pedido de demissão formulado sem a assistência do sindicato profissional, quando já existente o estado gestacional e ausente o interesse da trabalhadora em ser reintegrada ao emprego — teria violado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 629.053, paradigma do Tema n. 497 da Repercussão Geral.



    7. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no RE n. 629.053 que: 



    Tema n. 497. A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa.



    8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  



    Nas palavras do Ministro Teori Zavascki, no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”



    Desse modo, para que se configure o cabimento da presente reclamação constitucional, é indispensável o exaurimento das instâncias ordinárias, com o consequente esgotamento da via recursal própria, o que se verifica, em regra, com a interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário.



    No caso em exame, tal requisito não se encontra atendido, porquanto a decisão ora impugnada foi proferida monocraticamente em sede de recurso de revista, sem que tenha havido o trânsito pelo iter recursal completo, circunstância que impede o conhecimento da presente reclamação. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).



    Aproveito para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Desse modo, mostra-se inviável o prosseguimento da presente reclamação quanto ao Tema de Repercussão Geral invocado, pois o requisito do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, qual seja, o esgotamento das instâncias ordinárias, exigido pelo Supremo Tribunal Federal para este fim, não foi preenchido. 



    10. A interpretação conferida pela autoridade reclamada, ao reconhecer o direito da trabalhadora gestante à indenização substitutiva, em detrimento da reintegração ao emprego, não afronta o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema n. 497 da Repercussão Geral.



    Explico. Na espécie, a controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento de indenização substitutiva à trabalhadora gestante que, tendo formulado pedido de demissão, manifesta desinteresse na reintegração ao emprego. Tal circunstância revela a ausência de identidade material entre a situação dos autos e aquela examinada por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário n. 629.053 (Tema n. 497 da Repercussão Geral), cujo objeto consistiu na garantia de estabilidade provisória à gestante independentemente da prévia ciência do estado gravídico pelo empregador, não abrangendo, portanto, hipóteses em que a própria empregada renuncia à reintegração.



    Desse modo, constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 497, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    11. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente